Tribunal: TJPA
Processo: 0812298-14.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812298-14.2025.8.14.0401

APELANTE: GERSON CARVALHO ALENCAR CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, com fixação de indenização mínima à vítima. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a redução da pena-base e a exclusão ou diminuição da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão quanto às circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é cabível a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito é comprovada por laudo pericial, registros fotográficos e demais elementos constantes dos autos, produzidos sob contraditório judicial.

4.

A autoria delitiva é evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, sendo apto a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

5.

O conjunto probatório afasta a tese de insuficiência de provas, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

7.

A valoração negativa dos motivos do crime mostra-se inadequada por fundamentação genérica, impondo sua neutralização na primeira fase da dosimetria.

8.

A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime permanece desfavorável, diante da gravidade concreta da conduta, consistente em manter a vítima em cárcere doméstico por horas durante as agressões.

9.

A revisão de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1214).

10.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido (in re ipsa).

11.

O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A valoração negativa de circunstância judicial exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de argumentos genéricos. 3. O afastamento de circunstância judicial desfavorável impõe a redução proporcional da pena-base. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CP, arts. 44 e 77; CPP, arts. 155, 156 e 387, IV; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.03.2025; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018; STJ, Tema Repetitivo 1214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gerson Carvalho Alencar interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada sua reincidência, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro.
Foi fixado em favor da vítima o valor de meio salário-mínimo a título de indenização por danos morais (Num. 32991873 – Págs. 01/09)
.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal e exclusão ou redução da indenização fixada
a quo
(
Num. 32991888 - Págs. 01/08
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 32991891 - Págs. 01/03
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (
Num. 33769923 - Págs. 01/08
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão à defesa,
data venia
. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o registro fotográfico acostado ao ID. Num. 32991766 - Pág. 01; Laudo nº 2025.01.006220-TRA acostado ao ID. Num. 32991789 - Págs. 06/07; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 32991840 - Págs. 01/02 e Num. 32991861 - Págs. 01/02), foi colhido o depoimento da ofendida, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 32991873 - Págs. 02/05),
litteris
:

A vítima JDCDSF:

Confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou que o episódio de violência, ocorrido no dia em apuração, começou por volta das seis horas da manhã e se estendeu até aproximadamente onze e meia. Descreveu o ocorrido como uma verdadeira tortura.

Durante todo o período, o acusado manteve a residência, que pertencia à vítima, trancada, impedindo-a de sair ou de utilizar o telefone.

As agressões físicas incluíram socos na região das costelas, tapas e golpes na cabeça. O acusado também utilizou objetos para agredi-la, tendo a vítima afirmado que ele bateu repetidas vezes em sua cabeça com um varal de cortina, além de tê-la atingido com sandálias.

Em razão das agressões, JDCDSF ficou bastante lesionada, apresentando hematomas nas costelas e na cabeça, ficando, conforme suas palavras, “muito roxa, muito negra”. Ressaltou que, quanto mais tentava falar, mais o acusado a agredia.

Disse que o acusado fez diversas ameaças de morte, utilizando uma faca de cozinha para intimidá-la. Em determinado momento, colocou a faca em seu pescoço e afirmou que a mataria para que ficasse calada. Disse, ainda, que a enterraria no quintal da própria casa, declarando “não ter medo de nada”.

Durante as agressões, o acusado proferiu xingamentos, chamando-a de “puta” e “vagabunda”, além de exigir dinheiro dela. Diante da recusa, tornou-se ainda mais agressivo.

JDCDSF relatou que o acusado se vangloriava de ser “bandido” e de pertencer a facção criminosa, afirmando não ter medo de juiz, promotor ou qualquer autoridade.

Acrescentou que na data dos fatos, JDCDSF e Gerson estavam convivendo juntos. A vítima relatou que ambos haviam retomado o relacionamento havia cerca de um mês, mas que, no total, a relação estava prestes a completar um ano. Informou que esta foi a segunda vez que o acusado cometeu agressões contra ela e que se arrependeu profundamente de ter reatado o relacionamento. Explicou que, após a primeira agressão, pela qual o denunciou e o acusado foi preso em flagrante, ele passou a persegui-la e perturbá-la constantemente, chegando a descumprir medida protetiva anteriormente imposta. Disse que acabou cedendo "na fraqueza" e voltando a conviver com ele.

A vítima afirmou que não houve um motivo específico para o desentendimento que desencadeou o episódio de violência. Segundo ela, o acusado estava descontrolado e alterado, pois havia consumido bebida alcoólica e grande quantidade de drogas naquela noite. Acrescentou que, por sua vez, não fez uso de drogas nem de bebidas alcoólicas.

Disse que conseguiu fugir após horas de tortura. Para se libertar, disse ter precisado mudar de postura e começar a agradá-lo, dizendo frases como “não, amor, vamos, eu te amo”. O acusado, então, afirmou que queria ir ao Balneário para tomar banho e que precisava de duzentos reais em espécie.

A vítima se arrumou e saiu com ele para a rua, momento em que vislumbrou a oportunidade de escapar. Já na rua, o acusado percebeu que havia esquecido sua droga e exigiu a chave da residência, mas JDCDSF se recusou a entregar.

Nesse instante, ele a alcançou e desferiu um forte tapa em seu rosto, fato presenciado por vizinhos.

Aproveitando-se de um descuido, JDCDSF saiu correndo e buscou refúgio em uma academia, localizada na Avenida Augusto Montenegro. O acusado a perseguiu e tentou entrar no local, mas foi impedido pelos funcionários e por um aluno, que trancaram a porta e o obrigaram a se afastar.

JDCDSF afirmou possuir medidas protetivas válidas, ressaltando, contudo, que o acusado já havia descumprido uma anterior. Solicitou a renovação da medida protetiva no presente processo, declarando não confiar no acusado, a quem qualificou como um “psicopata”.

A vítima expressou grande temor de que ele venha a matá-la caso seja posto em liberdade, afirmando que tem uma filha para criar e que não quer “morrer na mão dele”. Requereu, de forma enfática, a manutenção de sua medida protetiva.

O ACUSADO GERSON CARVALHO ALENCAR CORREA:

Negou os fatos narrados na denúncia. Negou a ocorrência de qualquer lesão corporal. Relatou que, na sexta-feira e no sábado anteriores aos fatos (22 de junho de 2025), auxiliava JDCDSF na mudança para uma residência localizada na W12, no Conjunto Satélite, realizando as tarefas mais pesadas. Na noite de sábado, afirmou ter sentido vontade de beber por estar estressado e que ambos começaram a ingerir bebida alcoólica. Contou que um casal, formado por “Seu Antônio” (a quem chama de “tio”) e uma jovem, estava com eles. Admitiu que, já na manhã de domingo, ele e JDCDSF usaram cocaína, esclarecendo que a vítima não é viciada, mas teria consumido a droga apenas porque estava com sono.

Segundo o acusado, JDCDSF ficou com ciúmes da jovem presente, o que ocasionou uma discussão apenas verbal, sem agressões físicas. Após a discussão, o casal que os acompanhava foi embora. Gerson então pediu dinheiro à JDCDSF para retornar à casa de sua mãe, em Marituba. Disse que continuou bebendo, ouvindo música, enquanto JDCDSF permaneceu no quarto. Por volta das onze horas da manhã, ela saiu dizendo que iria comprar algo para comer, momento em que ele perguntou como ela iria “daquele jeito” e se ofereceu para acompanhá-la.

Contou que ambos saíram andando lado a lado, em local próximo à Avenida Augusto Montenegro, entre a Hap Vida e a Amaral Costa. Ao chegarem nesse ponto, JDCDSF entrou rapidamente nas dependências da Hap Vida, o que ele não entendeu. Disse que ela estava falando ao telefone e acredita que tenha ficado com medo em razão do uso da droga, começando a “pensar várias coisas”. Um homem, que o acusado acredita ser o gerente do local, perguntou o que estava acontecendo, e ele respondeu que haviam acabado de se mudar, que ambos estavam alcoolizados e que não queria causar constrangimento à companheira.

Após sair do local, afirmou que caminhou cerca de cinquenta metros, quando uma viatura policial apareceu e o conduziu até a delegacia. Relatou que foi preso enquanto caminhava na via pública, sem oferecer resistência, e que os policiais não conversaram com ele antes de algemá-lo.

Questionado sobre as supostas agressões ocorridas às seis horas da manhã, sobre os xingamentos, tapas e socos na cabeça e sobre a ameaça com faca, Gerson negou todos os fatos. Alegou que, se tivesse agredido JDCDSF, a lesão não teria ficado como nas fotos apresentadas. Disse desconhecer a origem das lesões e acredita que ela possa ter se ferido sozinha ao entrar no quarto, ligando para a polícia em seguida para prejudicá-lo. Negou também ter proferido ofensas ou ameaças, afirmando que, em razão da mudança, os talheres e facas estavam embalados em caixas, de modo que ele não portava faca alguma.

O acusado sugeriu que JDCDSF inventou as acusações com o intuito de prejudicá-lo. Disse que ela fazia programas e que grandes quantias de dinheiro, entre seis e sete mil reais por mês, passavam por sua conta, sem que ele se apropriasse de qualquer valor. Acredita que ela tenha ficado preocupada com o dinheiro em sua conta e, por isso, o acusou injustamente. Afirmou ainda que, ao chegar à delegacia, JDCDSF estava embriagada e descontrolada, sem saber o que dizia, e agiu apenas para lhe causar dano.

Gerson relatou que havia reatado o relacionamento com JDCDSF em dezembro do ano anterior. Disse que fora preso em dezembro, quando conviviam havia cerca de dois meses, e que estava solto havia seis meses quando ocorreram os fatos de junho. Afirmou ter alertado JDCDSF sobre a existência de medida protetiva anterior, mas que ela o procurou e foi até a casa de sua mãe, Dona Vera Lúcia, dizendo que se responsabilizaria. Reconheceu também responder a outro processo de violência doméstica envolvendo a mesma vítima. Declarou que, no momento da prisão, estava embriagado e sob efeito de drogas, e que permanecia preso havia quase quatro meses até o momento do depoimento.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o detalhado relato da vítima, amparado no Laudo nº 2025.01.006220-TRA acostado ao ID. Num. 32991789 - Págs. 06/07, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou a vítima, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
a reprimenda do apelante resultou em:
02 (dois) e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada sua reincidência, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro.

Transcrevo a seguir a respectiva dosimetria, objetivando sua análise (
Num. 32991873 - Págs. 07/08
):

1. DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento ao princípio constitucional de individualização da pena insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da constituição federal, reafirmado pelas disposições escritas nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a análise das circunstâncias judiciais e legais para a fixação da pena.

A reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu possui antecedentes criminais com condenação transitada em julgado anterior a data dos fatos. A conduta social e personalidade normais; os motivos do crime são injustificáveis. As circunstâncias são negativas, uma vez que o réu trancou a vítima por horas em casa, praticando as agressões. As consequências não foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida. O comportamento da vítima que em nada contribuiu para a ação do réu.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima fixo a pena base em 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à míngua de qualquer circunstância agravante ou atenuante, causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada.

2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e o fato do réu ser reincidente, o regime de cumprimento de pena será o SEMIABERTO.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tratando-se de delito praticado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, consoante os incisos I e II do art. 44 do Código Penal.

4. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

O condenado não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Examinando as dosagens de pena, constata-se que o julgador
a quo
valorou negativamente as balizas judiciais referentes aos motivos e às circunstancias do crime, as quais passarei a examinar.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, posto que utilizada fundamentação abstrata e genérica
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – revelam-se de modo a serem negativadas, pois conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, “
o réu trancou a vítima por horas em casa, praticando as agressões
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

Portanto, diante deste novo cenário de valoração, em que foi reformada para a neutralidade 01 (uma) circunstância judicial e mantida desfavorável 01 (uma) circunstância judicial, justa, razoável e proporcional a redução da pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão para:
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
– art. 129, §13 do CPB,
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
.

Nas demais fases, nada a se considerar, de forma
que encontro a
nova pena final do apelante, justa, razoável e proporcional de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, dada sua reincidência.

Segue incabível qualquer substituição, por não restar preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CPB.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de meio salário-mínimo não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de Gerson Carvalho Alencar Correa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, dada sua reincidência
.

É o voto.

Belém, 28/05/2026